Tribunal: TJBA
Processo: 8001098-61.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001098-61.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISAIAS ALVES FILHO

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo, apelação cível em ação anulatória de ato administrativo, auto de infração lavrado pela AGERBA por suposta prestação irregular de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009, veículo particular, ausência de elementos fáticos que demonstrem a efetiva prestação de serviço de transporte remunerado, inexistência de identificação de passageiros, itinerário predefinido, cobrança de tarifa ou habitualidade, presunção de legitimidade do ato administrativo que não supre a ausência de motivação adequada e de substrato fático para a imposição de sanção, competência fiscalizatória da AGERBA circunscrita ao sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, assim definido pelo art. 4º da Lei nº 11.378/2009 como serviço com itinerários, tarifas e horários definidos, inaplicabilidade da norma sancionatória à mera circulação de veículo particular em rodovia intermunicipal, controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo que não configura invasão do mérito administrativo, honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00 com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, valor adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido, majoração em grau recursal. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8001098-61.2025.8.05.0269, sendo parte(s) Apelante
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
e parte(s) Apelado
ISAIAS ALVES FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA